Tribunal: TJDFT
Processo: 0750282-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS NOS SISTEMAS SISBAJUD (MODALIDADE “TEIMOSINHA”) E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sob fundamento de ausência de demonstração de alteração na situação econômica do executado e de já terem sido realizadas diligências anteriores sem êxito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa autoriza a renovação das diligências constritivas nos sistemas SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e RENAJUD, mesmo sem prova específica de alteração patrimonial.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de pesquisas por sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável, considerado como um ano.
4. As últimas pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD ocorreram em 2022, revelando lapso temporal suficiente para justificar nova diligência, diante da possibilidade de mudança patrimonial.
5. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD aprimora a efetividade da execução, não configurando medida desproporcional ou excessiva, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente para determinar a renovação das pesquisas patrimoniais em face do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 60 dias, e RENAJUD.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/2012; TJDFT, Acórdão no 2027105, AI no 0716407-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 14/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2005052, AI no 0710808-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJe 16/06/2025.